Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Agravo De Instrumento. Direito Processual Civil. Gratuidade De Justiça. Pessoa Natural. Presunção De Hipossuficiência. Imóvel em copropriedade. Inexistência de Vínculo Empregatício. Ausência De Prova Em Contrário. Recurso Provido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, sob o fundamento de existência de patrimônio imobiliário em nome do agravante. Sustenta-se, no recurso, que os bens foram recebidos por herança, que o agravante se encontra desempregado e que inexiste prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, especialmente diante da alegação de desemprego e da existência de patrimônio imobiliário com titularidade parcial.
III. Razões De Decidir
3. A gratuidade de justiça é assegurada à parte que comprova não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 98 do CPC.
4. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência apresentada por pessoa natural, cabendo ao juízo indeferir o pedido caso haja nos autos elementos concretos que infirmem essa presunção.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.178, firmou entendimento de que é vedado ao juiz indeferir de plano o pedido de gratuidade com base em critérios objetivos, devendo, antes, oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência, com motivação específica e individualizada.
6. A ausência de vínculo empregatício e de rendimentos constitui elemento relevante para comprovação da hipossuficiência alegada. A mera copropriedade de imóveis recebidos por herança, quando não representativa de capacidade econômica imediata e sem possibilidade de utilização para custeio das despesas processuais, não afasta, por si só, a presunção legal de insuficiência.
7. Não havendo elementos robustos nos autos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, impõe-se o deferimento do pedido de gratuidade.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 102.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178; TJDFT, Acórdão 1626047, Apelação Cível 0736018-09.2020.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 05.10.2022; TJDFT, Acórdão 2019994, 0717204-52.2021.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 09.07.2025.